Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-89.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002289-89.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CICERA MARIA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUCIANA BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL. D
IREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. RECUSA NA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada por proprietária de imóvel que alega ter cedido temporariamente a posse direta ao filho e à nora, ora recorrida. Após a separação conjugal, a recorrida permaneceu no imóvel, sendo considerada esbulhadora pela autora. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação por ausência de comprovação da posse anterior e da prática de esbulho.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora detinha posse indireta suficiente para amparar pedido possessório; e (ii) saber se a permanência da recorrida no imóvel configura esbulho ou posse justa, diante da alegada contribuição para a edificação do bem e da convivência prolongada no local.

III. Razões de decidir:

3.
Para a procedência da ação de reintegração de posse é imprescindível a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A autora não comprovou ter exercido posse direta ou indireta sobre o imóvel após a suposta cessão. A prova apresentada limita-se à demonstração de propriedade formal do bem.

5.
A permanência da recorrida no imóvel remonta a mais de uma década, tendo ela contribuído para a construção do imóvel e fixado ali sua residência familiar. A relação possessória consolidada, somada à ausência de prova de esbulho, torna inadequada a via possessória para a pretensão da autora.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “1. A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho. 2. A posse derivada de relação familiar, exercida de forma mansa e pacífica por longo período, não configura esbulho se não demonstrada a revogação da tolerância e a perda da posse pelo proprietário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 561, 487, I; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, Apelação Cível 1.0024.02.798966-4/001, Rel. Des. Lucas Pereira, j. 08.11.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8002289-89.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA e como apelada JUCIANA BARROS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13